Tribunal: TJES
Processo: 5040184-27.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040184-27.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: RODOLFO MARQUES NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. ECO101. PRESENÇA DE BURACO EM VIA MAL ILUMINADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, nos valores de R$ 3.957,06, R$ 1.250,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos experimentados pelo autor em razão da omissão no dever de conservação e sinalização da rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária recorrida é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Consta nos autos farta documentação produzida pelo autor: imagens do local e do buraco, fotografias do atendimento do SAMU e laudo da PRF que, embora elaborado posteriormente, atesta que o acidente decorreu de buraco na pista.

5. A requerida não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à manutenção e iluminação da via. A alegada culpa exclusiva do autor não encontra respaldo nas provas dos autos.

6. Comprovado o dano material emergente (R$ 3.957,06), o prejuízo pela perda de rendimento (lucros cessantes de R$ 1.250,00), bem como os danos morais decorrentes da queda e das lesões que exigiram internação e cirurgia, é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5040184-27.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO: RODOLFO MARQUES NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DECORRENTE DE FALHA NA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA SOB CONCESSÃO. ECO101. PRESENÇA DE BURACO EM VIA MAL ILUMINADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, nos valores de R$ 3.957,06, R$ 1.250,00 e R$ 10.000,00, respectivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se há responsabilidade civil da concessionária pelos danos experimentados pelo autor em razão da omissão no dever de conservação e sinalização da rodovia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária recorrida é uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público e responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, com fulcro no artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. Consta nos autos farta documentação produzida pelo autor: imagens do local e do buraco, fotografias do atendimento do SAMU e laudo da PRF que, embora elaborado posteriormente, atesta que o acidente decorreu de buraco na pista.

5. A requerida não logrou afastar os elementos de prova que indicam sua omissão quanto à manutenção e iluminação da via. A alegada culpa exclusiva do autor não encontra respaldo nas provas dos autos.

6. Comprovado o dano material emergente (R$ 3.957,06), o prejuízo pela perda de rendimento (lucros cessantes de R$ 1.250,00), bem como os danos morais decorrentes da queda e das lesões que exigiram internação e cirurgia, é devida a indenização fixada pelo juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais.

Tese de julgamento: “A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente causado por omissão no dever de conservação e manutenção da via. Comprovados o dano, a omissão e o nexo causal, é devida a indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais.”

Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei 9.099/95, art. 46.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
de ajuizada por
RODOLFO MARQUES NASCIMENTO
em face de
ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
.

O autor alega que, em 08/02/2024, retornava do trabalho de bicicleta pela Avenida Castelo Branco, no município da Serra/ES, via sob responsabilidade da requerida, quando foi surpreendido por um buraco profundo na pista, o que provocou sua queda. Em decorrência do acidente, sofreu lesões físicas que demandaram internação hospitalar e cirurgia, além de danos materiais na bicicleta e afastamento temporário do trabalho.

A sentença (ID 13741359) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 3.957,06 (três mil novecentos e cinquenta e sete reais e seis centavos) a título de danos materiais a título de indenização por danos materiais, quantia acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos

materiais ao autor na modalidade de lucros cessantes, no valor de R$

1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), quantia acrescida de juros de mora e correção monetária a partir do evento danoso.

c) CONDENAR a requerida a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 13741360), alegando ausência de culpa, inexistência de nexo causal, ausência de provas hábeis a demonstrar os danos materiais e inexistência de ato lesivo à personalidade do autor. Ao final, requereu o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

O autor apresentou contrarrazões (ID 13741365), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13741361 e 13741362.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos comissivos perpetrados pela Administração Pública ou pelos particulares igualmente prestadores de serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

No caso em apreço, a recorrente é concessionária de serviço público, a ela incumbindo, assim, os deveres de conservação, manutenção e fiscalização da via, devendo deixá-la livre de qualquer obstáculo, de modo a possibilitar a adequada e segura utilização da via. Contudo, não é o caso dos autos, eis que, dos elementos probatórios apresentados, verifica-se que o autor sofreu acidente em virtude de um buraco profundo na via mal iluminada (conforme atesta o laudo da PRF anexado ao ID 13741177), o que resultou em danos à bicicleta, lesões corporais e afastamento temporário do trabalho.

É evidente, pois, que a conduta omissiva da recorrente gerou danos ao autor, uma vez que, se tivesse cumprido o seu dever legal e cuidado da manutenção, conservação e fiscalização da via, o fato não teria ocorrido. Não há prova, por certo, que o recorrido trafegava no meio da via e com imprudência.

Sendo assim, não merecem prosperar as alegações da concessionária no sentido de que não houve responsabilidade, motivo pelo qual deve arcar com o prejuízo material e moral. O dano patrimonial corresponde à reparação da bicicleta, bem como do guidão de apoio de braço, do suporte de celular e da gaiola de garrafa.

Em relação aos lucros cessantes, melhor sorte não socorre a recorrente. Este dano decorre do afastamento temporário do recorrido do trabalho, conforme se verifica nas mensagens trocadas com os clientes. Restou comprovado nos autos que em seu trabalho autônomo de guia turístico/trilheiro, o autor deixou de atender a cinco solicitações de clientes para trabalhar, pois estava afastado em decorrência do acidente (ID 13741179). O dano não foi presumido, como sustentou a ré.

Quanto aos danos morais, entendo que são inegáveis diante das circunstâncias excepcionais vivenciadas pelo autor. O acidente não só lhe causou abalo físico e emocional, como também comprometeu significativamente sua rotina pessoal e profissional.

O autor permaneceu internado por 21 (vinte e um) dias, devido à necessidade de estabilização da pressão arterial antes de se submeter à cirurgia reparadora, o que por si só representa uma situação de angústia e sofrimento. Após a alta hospitalar, foi orientado a permanecer afastado do trabalho por sessenta dias, período em que enfrentou limitações funcionais, frustração profissional e dificuldades econômicas.

Além disso, ficou evidenciada a necessidade de acompanhamento fisioterapêutico contínuo, para recuperação da mobilidade e diminuição de dores, conforme atestados médicos e documentos de comparecimento às sessões. Esse processo de reabilitação prolongado reforça o grau de impacto físico e emocional suportado pelo autor.

O dano moral, nesses termos, não é presumido — é concreto, real e amplamente demonstrado nos autos. Situações como a vivenciada pelo autor extrapolam o mero dissabor ou incômodo cotidiano, configurando clara lesão aos direitos da personalidade (dignidade, integridade física e emocional).

O valor arbitrado a esse título (R$10.000,00), além de condizente com a jurisprudência regional em casos similares, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo suficiente para compensar o sofrimento vivido e ao mesmo tempo reprimir condutas omissas da concessionária.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)